Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. BANCO DO BRASIL. FUNÇÃO DEPOSITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a demanda proposta pela apelante, que buscava a atualização monetária dos valores depositados na conta PASEP. Alega-se que os critérios de correção aplicados pelo Banco do Brasil não observaram os índices previstos em lei. O Juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido, considerando que o banco recorrido atua como mero depositário, sem autonomia para definir os índices de correção, que são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o Banco do Brasil S.A., na condição de administrador das contas vinculadas ao PASEP, aplicou corretamente os índices de atualização monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, e se há fundamento para a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. atua apenas como agente operador das contas vinculadas ao PASEP, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a definição dos critérios de atualização e remuneração das contas individuais, nos termos do Decreto no 9.978/2019 e da Lei Complementar no 26/1975. 4. A relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, tendo em vista que o banco recorrido exerce papel de gestor de fundo público, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). 5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à apelante o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a aplicação incorreta dos índices de correção das contas PASEP, o que não restou demonstrado nos autos. 6. O exame dos documentos apresentados pela apelante não comprova a existência de ato ilícito ou erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre o saldo de sua conta PASEP, não se configurando má gestão por parte do banco recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A administração das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil não configura relação de consumo. Cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a definição dos critérios de atualização monetária, sendo ônus do titular da conta a comprovação de eventual erro na aplicação dos índices previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1873124, TJDFT; Acórdão 1875859, TJDFT.